Tribunal: TJDFT
Processo: 0752329-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752329-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNHOZ, MENDES &amp; PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DANIEL LOPES SCAFF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MUNHOZ, MENDES &amp; PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DANIEL LOPES SCAFF, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da parte devedora, assim como a inclusão do nome do executado nos órgãos de restrição ao crédito. Em suas razões recursais (ID 54252059), o exequente aponta o exaurimento das medidas executórias disponíveis, defendendo a adoção das medidas pleiteadas como o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito. Tece considerações sobre os requisitos que autorizam a aplicação de medidas coercitivas atípicas à luz do art. 139, IV, do CPC, invocando os requisitos legais e colacionando jurisprudências para amparar sua tese. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a suspensão da CNH e a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Preparo recolhido (ID 54252062). Contrarrazões ofertadas pugnando, preliminarmente, pela suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.137, pelo rito dos recursos repetitivos do colendo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pelo não provimento do recurso (ID 54901804). É o relatório. DECIDO O cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do devedor agravado c/c inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, medidas executórias atípicas. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1.955.539/SP, Tema 1.137/STJ, cuja ementa transcrevo: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O v. acórdão supracitado decidiu: “Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em face do exposto, determino a suspensão do presente Agravo de Instrumento até o julgamento do aludido recurso repetitivo (Tema 1.137/STJ). P. I. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator